Tribunal: TJDFT
Processo: 0748635-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. FASE INICIAL DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que ocorra a suspensão da execução, é necessária a triangularização processual e as partes devem estar devidamente representadas no feito, bem como deve haver pretensão resistida a ensejar a necessidade de ajuizamento e trâmite de ação judicial.

2. Entabulado acordo extrajudicial entre as partes, em fase inicial da demanda, ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.